Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-63.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000202-63.2018.8.14.0136

APELANTE: M. R. LOPES & CIA LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000202-63.2018.8.14.0136

APELANTE: M.R. LOPES E CIA LTDA - EPP

ADVOGADO : ANTONIO TAVARES VIEIRA NETTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, I, DO CPC. O não atendimento do comando judicial em sua integralidade, que determina a emenda da petição inicial implica o seu indeferimento e a extinção do processo, sem resolução de mérito conforme os artigos 485, inciso I, do CPC/15. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000202-63.2018.8.14.0136

APELANTE: M.R. LOPES E CIA LTDA - EPP

ADVOGADO : ANTONIO TAVARES VIEIRA NETTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por M.R. LOPES E CIA - EPP contra a sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Canaã dos Carajás nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

O juízo singular determinou a emenda da petição inicial - para que a parte autora cumprisse o determinado no art. 330 §§ 2º e 3º do CPC.

Houve petição informando que as cláusulas questionadas dizem respeito aos juros remuneratórios, juros moratórios e comissão de permanência

Sobreveio sentença , extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, I do CPC, sob o fundamento de que a parte deve indicar quais cláusulas quer ver revisada e qual o valor incontroverso do débito, não tendo cumprido a emenda da petição inicial neste aspecto.

Foram opostos embargos de declaração. Embargos acolhidos somente para corrigir o polo passivo.

Inconformado, interpôs recurso de apelação aduzindo que não havia razões para extinguir o feito, pois respondeu a determinação para emendar a inicial, informando quais cláusulas entendia como exorbitantes. Requereu a anulação da sentença é o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000202-63.2018.8.14.0136

APELANTE: M.R. LOPES E CIA LTDA - EPP

ADVOGADO : ANTONIO TAVARES VIEIRA NETTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por M.R. LOPES E CIA - EPP contra a sentença do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Canaã dos Carajás nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Sobre a questão versa o art. 330; §§ 2º e 3º do CPC, o seguinte:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

No caso em apreço, verifica-se que apesar de o autor/recorrente ter mencionado quais encargos considerava excessivo, deixou de atender na sua integralidade a norma do art. 330; §§ 2º e 3º do CPC, uma vez que não discorreu sobre as minúcias dos valores que entendia como devidos em relação aos contratos bancários que buscava que se aplicasse a revisão.

Desse modo, tendo sido oportunizado ao autor a emenda da petição inicial, tendo o autor não atendido ao preceito normativo mencionado no despacho singular, acabou por incorrer na inépcia da petição inicial, sendo pertinente a extinção do feito nos moldes do art. 485, I do CPC/15:

485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Nesta aspecto, vejamos os julgados :

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA CORRENTE/CHEQUE ESPECIAL. ART. 330, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação revisional de contrato bancário, compete à parte autora indicar pontualmente a alegada abusividade perpetrada, bem como correlacioná-la ao caso concreto, inclusive para fins de quantificação do excesso, sob pena de reconhecimento da inépcia da inicial. 2. Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0008363-20.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - APL: 00083632020218160001 Curitiba 0008363-20.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 13/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)

\n\nAPELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. VALOR INCONTROVERSO NÃO INDICADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. INÉPCIA DA INICIAL MANTIDA. \nÉ ônus da parte, ao ajuizar a ação revisional, indicar o valor incontroverso, apresentando memória de cálculo acerca do mesmo. Art. 330, § 2º, do CPC. O fato de a parte autora não possuir uma via do contrato não a impedia de apresentar o cálculo determinado pelo juízo, bastando a indicação da modalidade contratada e a taxa aplicável para a confecção do documento. \nA ausência de emenda à inicial autoriza o indeferimento da inicial. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito mantida.\nAPELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50156598020208210008 RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 10/11/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/10/2023